Tribunal: TJBA
Processo: 8094169-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094169-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR SUB-ROGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença prolatada na Ação Regressiva n° 8094169-87.2021.8.05.0001, movida em desfavor da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, cujo teor julgou improcedente a pretensão deduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Determinar se o Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador é competente para processar e julgar a lide originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sub-rogação da seguradora, nos direitos do segurado lesado, autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica com a concessionária de energia, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. Diante da incidência das normas consumeristas à controvérsia
sub
judice
, patente a incompetência absoluta da Unidade Judiciária, nos termos da Resolução nº 15/2015, do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO

5. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8094169-87.2021.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
sendo Apelada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA, JULGANDO PREJUDICADO O
APELO.

Salvador, .